Tribunal: TCU
Processo: 002.771/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ITomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de São Vicente do Seridó/PB

Inteiro teor:
Acórdão 5289/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Município de São Vicente do Seridó/PB e da Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas (gestão 2013 a 2016), em atendimento ao Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 015.147/2021-5 , que trata de monitoramento de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 12/12/2014 a 21/06/2018; Considerando que o Município São Vicente do Seridó/PB foi regularmente citado, tendo seu advogado (procuração à peça 26) requerido e obtido prorrogação de prazo para resposta (peças 27-28), no entanto, não foram apresentadas alegações de defesa, tampouco foi recolhido o débito indicado, razão pela qual, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado revel; Considerando que não é possível aferir a boa-fé do ente federativo, por se tratar de pessoa jurídica, conforme jurisprudência desta Corte, aplicando-se, mesmo diante da revelia, o disposto nos §§ 3o a 5o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a citação da Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas foi efetuada conforme edital (peça 39) publicado no D.O.U. (peça 40), após diversas tentativas infrutíferas de citação pela via postal; Considerando que a responsável se manteve silente nos autos, motivo pelo qual também deve ser considerada revel (art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992); Considerando que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme os parâmetros fixados na Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "c", e 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno do TCU, conforme pareceres constantes dos autos, em: a) considerar revéis os responsáveis Município de São Vicente do Seridó/PB e a Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de São Vicente do Seridó/PB efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do disposto no item 1.7: Data Valor 06/02/2015 R$ 2.098.094,61 1. Processo TC- Processo 002.771/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Graciete do Nascimento Dantas (XXX.247.548-XX); Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó - PB (08.916.124/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (14610/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Seridó - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Município de São Vicente do Seridó/PB de que o recolhimento tempestivo do débito atualizado monetariamente saneará o processo em relação àquele ente público e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do §4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução constante à peça 42 e do parecer à peça 45, ao Município de São Vicente do Seridó/PB e à Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas.